Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO MERECIMENTO. SUBTENENTE. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. ANÁLISE CURRICULAR. PARTICIPAÇÃO SEM SELEÇÃO POR MEIO DE PROVAS. ILEGALIDADE. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal publicou em 10/06/2022 o edital n. 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT com as normas de participação do processo seletivo do 2o Curso Preparatório de Oficiais – CPO.
2. Os impetrantes/apelantes, todos subtenentes do CBMDF, alegam que, mesmo sendo subtenentes, o edital de promoção por merecimento feriu direito líquido e certo de participarem da seleção ao estabelecer critério de análise curricular e não prova seletiva para ingresso no Curso Preparatório de Oficiais.
3. Quanto ao critério de seleção previsto no item 9 Anexo 2, de que a pontuação dos militares se daria conforme a realização de determinados cursos durante a carreira, de base curricular, referida previsão é ilegal. Pela leitura da legislação (art. 79, I, b e art. 94, §7o da Lei n. 12.086/2009) fica claro que é necessário “processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório”, com objetivo específico: “destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos”, e que “é vedada a utilização de qualquer critério de avaliação ou escolha não previsto em lei”. Citadas previsões estão em consonância com o art. 37, II da Constituição da República. Realizar seleção desobedecendo a esses critérios fere o princípio da legalidade, que rege os atos administrativos.
4. Ocorre que há contraditoriedade entre pedido e argumentação, pois, apesar do reconhecimento da ilegalidade do edital nos termos da alegação dos impetrantes, não há como atender seus pedidos, porquanto desejam ingressar no Curso de Preparação sem terem participado de processo seletivo, o que se reveste também em uma ilegalidade.
5. Sobre o pedido de inclusão em turma posterior, também não há como ser provido, visto que, sem edital publicado, não há como prever quais serão as regras editalícias. Eventual concessão de referido pedido feriria os princípios da impessoalidade e igualdade.
6. Apelação conhecida e, na extensão, não provida.